Tribunal: TJSP
Processo: 1020330-48.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Alegação de cobrança de débito prescrito oriundo de cartão de crédito objeto de contrato de cessão de crédito. Pedido inicial julgado procedente em parte para reconhecer a prescrição do débito ante a consumação da sua prescrição quinquenal com a condenação do autor, em virtude do princípio da causalidade, a arcar com o pagamento integral das custas, despesas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Alegação de cobrança de débito prescrito oriundo de cartão de crédito objeto de contrato de cessão de crédito. Pedido inicial julgado procedente em parte para reconhecer a prescrição do débito ante a consumação da sua prescrição quinquenal com a condenação do autor, em virtude do princípio da causalidade, a arcar com o pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária, fixados por equidade em R$1.500,00. Descabimento. Sucumbência. Pedido declaratório acolhido e repelido o pleito indenizatório. Recurso interposto pelo autor provido em parte para reconhecer a verificação da sucumbência recíproca equivalente, com a divisão igualitária das custas e despesas processuais, arcando cada litigante com os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária fixados em 15% do valor atribuído à causa. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido, em parte.